Tribunal: TJSP
Processo: 0020805-56.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que deferiu parcialmente pedido visita da agravante (companheira) ao sentenciado, restringindo-a ao parlatório. Recurso da companheira do sentenciado. 2. O direito de visita, embora seja um importante fator no processo de ressocialização do sentenciado e de manutenção dos vínculos familiares, não é absoluto, devendo ser sopesado com outros direitos e

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que deferiu parcialmente pedido visita da agravante (companheira) ao sentenciado, restringindo-a ao parlatório. Recurso da companheira do sentenciado. 2. O direito de visita, embora seja um importante fator no processo de ressocialização do sentenciado e de manutenção dos vínculos familiares, não é absoluto, devendo ser sopesado com outros direitos e interesses, considerando as circunstâncias do concreto (STJ, AgRg no HC n. 811.767/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023; AgRg no REsp n. 1.953.398/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023; AgRg no HC n. 402.580/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 14/11/2017; HC n. 333.115/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 28/6/2016). Nesse sentido, aliás, a norma prevista no par. único, do artigo 41, da Lei de Execução Penal. 3. Sentenciado que responde a processo penal no qual lhe é imputado o cometimento de crimes de lesão corporal e ameaça, com emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo por vítima a agravante – além do delito de lesão corporal perpetrado contra o filho. 4. A decisão judicial traduz uma adequada ponderação dos interesses em jogo à luz do princípio da proporcionalidade: preserva, na medida do possível, o direito de visita, mas também tutela a integridade física e psíquica da mulher. 4. Decisão que, de resto, encontra amparo na jurisprudência dessa Corte. Recurso desprovido.